Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SUSEP. CNSeg. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, formulado com o objetivo de localizar bens penhoráveis da parte executada.
2. O pedido foi formulado após não lograr êxito em localizar bens em nome do devedor, passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg, para fins de localização de bens penhoráveis dos executados, diante da pesquisa infrutífera realizada no sistema de origem, não se logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Compete ao exequente promover as diligências para localizar bens penhoráveis, conforme o art. 798, II, “c”, do CPC.
5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não autoriza a substituição do credor pelo Judiciário na busca de bens.
6. A SUSEP é autarquia reguladora do mercado de seguros e previdência privada, não possuindo atribuição legal para fornecer informações patrimoniais de devedores.
7. A expedição de ofícios sem base concreta revela-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, sobrecarregando a estrutura judiciária sem garantir efetividade à execução.
8. A atuação judicial deve ser subsidiária e pautada pela colaboração entre os sujeitos do processo, sem substituição das obrigações processuais das partes.
9. Precedentes deste TJDFT reforça que a SUSEP e a CNSEG não se destinam à pesquisa de bens penhoráveis, sendo inócua a expedição de ofícios a tal entidade sem indícios mínimos de utilidade da diligência.
10. O sistema SISBAJUD já abrange a base de dados dessas instituições, sendo suficiente para a busca de ativos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A SUSEP e CNSEG não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis."
Dispositivos relevantes citados: art. 798, II, “c”, do CPC; art. 6o do CPC; art. 921, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do CPC; art. 833, IV do CPC; art. 206, § 5o, I do CC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1948657, 0729494-57.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão 1943038, 0753416-64.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão 1891820, 0716323-33.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão 2011270, 0717509-57.2025.8.07.0000, 7a Turma Cível, TJDFT.